Tribunal: TJBA
Processo: 8078874-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078874-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
CARLOS ABRAHAO CAVALCANTE SANTOS BISPO, MARTHA ABNER CAVALCANTE SANTOS BISPO

APELADO: IGREJA BATISTA FAROL

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA GOIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE RELIGIOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Pastor em razão da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Igreja Batista Farol, condenando-o a entregar documentos, rendas e patrimônio, móveis e imóveis, bem como prestar contas dos valores recebidos e despesas pagas nos anos de 2020 e 2021.

2. Alegações do apelante
. O recorrente alega a ilegitimidade ativa da Igreja Batista Farol, afirmando que seu representante legal foi afastado da instituição em 2004, e que a assembleia extraordinária que elegeu nova diretoria foi realizada em local diverso do templo, sem a presença do pastor titular e com participação de pessoas que não eram membros ativos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o representante da pessoa jurídica autora possui legitimidade para representar a Igreja Batista Farol; e (ii) se a sentença vergastada possui algum vício em sua fundamentação.

III. Razões de decidir

4. O apelante não comprovou a prorrogação ou renovação de seu mandato como presidente da Igreja Batista Farol após o término do biênio 2015/2016, sendo que mesmo considerando a data de oficialização em 22/09/2015 como marco inicial, o prazo de 5 anos já teria se encerrado em setembro de 2020, antes da propositura da ação.

5. As provas testemunhais confirmaram a realização de assembleia para eleição de nova diretoria com prévia comunicação ao apelante, que não compareceu nem se candidatou, recusando-se posteriormente a entregar as chaves do imóvel e os bens da Igreja.

6. A alegação de que os participantes da assembleia não eram membros ativos da congregação não restou comprovada, ao passo que 87 pessoas que se identificam como membros da Igreja Batista Farol subscreveram declaração conjunta, a qual não foi especificamente impugnada pelo apelante.

7. A realização da assembleia em local diverso do templo da Igreja não compromete a legitimidade do ato, considerando que o próprio apelante reconheceu em depoimento ter sido comunicado sobre a assembleia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 447, §3º, I e II, 550; Lei nº 14.010/2020, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078874-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ANTONIO SANTOS BISPO e como apelada IGREJA BATISTA FAROL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08